Tribunal: TJMT
Processo: 1005335-24.2024.8.11.0013
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005335-24.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NELSON VIEIRA DA COSTA - CPF: 726.176.678-04 (APELADO), FARES AQUINO DOS SANTOS - CPF: 053.799.471-82 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS- (ASSOCIACAO SANTO ANTONIO) - CNPJ: 23.490.345/0001-76 (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS SALES NETO - CPF: 074.653.713-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CAPACIDADE FINANCEIRA. PRELIMINAR REJEITADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADESÃO VÁLIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pela Central Nacional de Aposentados e Pensionistas (Associação Santo Antônio) contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, movida por aposentado que alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem sua autorização.

II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a validade da concessão da justiça gratuita ao recorrido; (ii) a regularidade da cobrança efetuada pela recorrente, especialmente quanto à validade da adesão do recorrido à entidade; (iii) a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso; e (iv) a caracterização do dano moral.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de impugnação à justiça gratuita deve ser rejeitada, pois a recorrente não apresentou provas concretas da capacidade financeira do recorrido, limitando-se a alegações genéricas, conforme o disposto no art. 99, § 3º, do CPC/2015.
4. A recorrente não demonstrou a regularidade da contratação nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, não comprovando a anuência expressa do recorrido quanto à adesão à entidade.
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que associações que prestam serviços mediante contraprestação financeira se enquadram como fornecedoras para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a incidência das normas protetivas.
6. O desconto indevido em proventos de aposentadoria caracteriza cobrança indevida e atrai a repetição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
7. O dano moral decorre da retirada indevida de valores de caráter alimentar, gerando aflição e constrangimento ao aposentado, justificando a indenização arbitrada no montante de R$ 4.000,00.
8. O valor da indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o impacto da conduta da recorrente sobre o recorrido.

IV. Dispositivo e tese
9. Preliminar de impugnação à justiça gratuita rejeitada.
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão da justiça gratuita somente pode ser revogada mediante prova inequívoca da capacidade financeira do beneficiário. 2. O desconto indevido de valores em benefício previdenciário sem autorização do titular configura relação de consumo e impõe a repetição em dobro dos valores descontados. 3. A retirada indevida de valores de caráter alimentar enseja reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 99, § 3º e art. 429, II; CDC, arts. 2º, 3º e 42, p.u.; CC/2002, art. 940.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Central Nacional de Aposentados e Pensionistas (Associação Santo Antônio) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou procedente o pedido formulado na inicial da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida por Nelson Vieira da Costa, ora Apelado, para declarar

a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do Apelado e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, acrescidos de correção monetária e juros.

O Apelante em suas razões recursais, pretendem reforma do ato sentencial, sustentado que na qualidade entidade sindical, possui natureza jurídica específica que a distingue de seguradoras ou instituições financeiras, por isso não há que se falar em relação de consumo.

O Apelante pretende a reforma da sentença, sustentando que os descontos decorreram de adesão legítima do Apelado à associação, realizada por meio de assinatura eletrônica e validação biométrica.

Argumenta que não há relação de consumo entre as partes, razão pela qual o Código de Defesa do Consumidor (CDC) não se aplica ao caso.

Discorre sobre a impossibilidade da restituição dos valores descontados, já que as cobranças não foram indevidas.

Alega que não restou configurado dano moral, uma vez que não houve comprovação de abalo psicológico relevante capaz de justificar a indenização arbitrada, portanto, que não existindo o dever de indenizar e a impossibilidade de sua responsabilização.

Aduz, ainda, em atenção ao princípio da eventualidade, deve ser reduzido o valor da condenação por danos morais, já que é desproporcional.

O Apelado apresentou suas contrarrazões no id. 274248874, impugnando a justiça gratuita deferida pelo Juízo singular e, no mérito, requer a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Central Nacional de Aposentados e Pensionistas (Associação Santo Antônio) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou procedente o pedido formulado na inicial da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que Nelson Vieira da Costa ingressou com Nelson Vieira da Costa ingressou com ação contra a Central Nacional de Aposentados e Pensionistas (Associação Santo Antônio), alegando descontos indevidos no seu benefício previdenciário sob a rubrica "CONTRIB. CENAP/ASA SAC 08007805533".

Aduziu, ainda, que nunca ter contratado ou autorizado tais descontos e requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores debitados e indenização por danos morais.

Diante disso, postulou pela procedência dos pedidos para declarar a inexistência do negócio jurídico, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, além da repetição do indébito em dobro.

Ao analisar os pedidos formulados, o Julgador
a quo
, julgou-os, procedente, nos seguintes termos:

2. DISPOSITIVO Diante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e, por consequência extinguindo o processo, com resolução de mérito, o fazendo para: a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica objeto da lide, relacionada à documentação de ID 180767389; b) CONDENAR a ré à devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, até à citação e, após, exclusivamente com incidência da taxa SELIC (art. 406 do CC e Tema 1191/STF), que é constituída por juros e correção monetária, até o pagamento; c) CONDENAR o banco réu ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), até a data deste arbitramento e, após, exclusivamente com incidência da taxa SELIC (art. 406 do CC, Tema 1191/STF e Súmula 362 do STJ), que é constituída por juros e correção monetária, até o pagamento. CONDENO o ré(u) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor do benefício econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. A exigibilidade ficará suspensa, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.

Contra a sentença insurge-se Central Nacional de Aposentados e Pensionistas (Associação Santo Antônio).

Inicialmente, analiso a impugnação a justiça gratuita, formulada pelo Agravado em suas contrarrazões.

Da Impugnação Justiça Gratuita

O Apelado defende a impossibilidade da concessão da gratuidade de justiça pedindo a revogação da assistência judiciária concedida em razão da falta de comprovação da condição de hipossuficiência e a evidente capacidade financeira do Recorrente.

A justiça gratuita concedida à parte recorrida pelo Juízo de primeiro grau deve ser mantida, uma vez que inexiste nos autos qualquer elemento suficiente para revogação do benefício neste momento processual.

O direito à gratuidade da justiça pode ser revogado a qualquer tempo, desde que surjam provas inequívocas que evidenciem a melhoria da condição financeira do beneficiário, circunstância que não se verifica na presente hipótese.

Assim, cabe ao impugnante demonstrar, de maneira cabal, que a parte beneficiária possui condições de arcar com as despesas processuais, ônus que compete àquele que alega a inexistência ou cessação da hipossuficiência econômica.

No presente caso, o Apelado não apresentou documentos que comprovem a capacidade financeira do Apelante, limitando-se a alegações genéricas.

Logo, à míngua de prova concreta e considerando a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, conforme dispõe o artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, deve ser mantido o benefício da justiça gratuita concedido no Juízo de origem.

Sendo assim, rejeito a questão prévia.

Do mérito.

No que se refere ao mérito, a sentença recorrida analisou de forma correta os elementos probatórios constantes dos autos, concluindo pela inexistência de relação jurídica válida entre as partes.

Como visto, o Apelante alega que os descontos foram regulares, haja vista que o foi realizada através de assinatura digital com envio de documento e biometria.

Entrementes, entendo, como bem observado pelo Magistrado de piso, a Recorrente não demonstrou a regularidade da contratação, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil.

Assim, a Apelante não se desincumbiu do ônus probatório, pois, embora tenha juntado ficha de filiação e termo de autorização, não trouxe elementos suficientes que atestassem a autenticidade da assinatura ou a anuência do Apelado.

logo, a anuência do consumidor deve ser obtido de forma inequívoca, com pleno entendimento do Autor, ora Apelado, quanto ao objeto da contratação e suas consequências.

Ademais, a tese da Apelante de que não há relação de consumo no caso dos autos não se sustenta, já que a associação demandada presta serviços mediante contraprestação financeira, enquadrando-se no conceito de fornecedora nos termos do artigo 3º do CDC.

Além do mais, o Apelado se enquadra como consumidor final, nos termos do artigo 2º do mesmo diploma legal.

A jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que entidades associativas, quando prestam serviços mediante pagamento, devem se submeter às normas consumeristas, independentemente da sua qualificação formal como associação sem fins lucrativos.

Desse modo,
é possível concluir que deve ser mantida, a declaração de a inexistência da relação jurídica entre as partes e do débito e, a devolução da condenação na repetição dos valores descontados na forma dobrada.

Frisa-se, o Apelante efetuou descontos em proventos de aposentadoria da autora que, como visto, não se associou à entidade e tampouco autorizou a cobrança dos valores. A cobrança providenciada restou desprovida de qualquer fundamento, o que fez exsurgir o dolo perpetrado na cobrança das quantias indevidas e a má-fé justificadora da incidência ao caso do art.
42
da Lei nº
8.078
/90 e artigo
940
do
Código Civil
.

O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor é claro ao dispor que o consumidor tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros, salvo hipótese de engano justificável, o que não ocorreu no presente caso, pois a Apelante não comprovou a autorização expressa do Apelado para a realização dos débitos em seu benefício previdenciário.

Quanto ao mais, entendo que o dano moral está configurado, pois os descontos indevidos atingiram verba de natureza alimentar, essencial para a subsistência do Apelado.

Desse modo, é evidente que o aposentado ou pensionista que observa descontos indevidos em seus proventos passa por sentimentos de angústia, frustração, injustiça e raiva muito acima da normalidade. Em geral, o aposentado ou pensionista da autarquia oficial percebe baixos valores mensais e o dinheiro é usado para as primeiras necessidades da vida. Qualquer desfalque indevido, por mais ínfimo que pareça, causa preocupação, angústia e ansiedade acima da normalidade, além de inesperada e apreensiva alteração da rotina, circunstâncias que caracterizam o prejuízo moral.

Em relação ao valor da reparação, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem posição sedimentada de que a indenização pelo prejuízo moral deve ser fixada com proporcionalidade e razoabilidade, considerando os fatores do caso em debate.

Logo, é recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso e atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso

Desta maneira, é de se concluir que a quantia de R$ 4
.000,00 (quatro mil reais)
se mostra razoável e proporcional à gravidade do ilícito, sem causar enriquecimento indevido, não havendo razões para redução ou afastamento da condenação.

Nessa quadra
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de impugnação a justiça gratuita e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos Apelo interposto
pelo
Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil - SINAB, mantendo inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025